Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712106-20.2019.8.07.0000 Agravante Algar Telecom S/A Agravado Liderança Telecom Ltda - ME Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Julgado o Agravo de Instrumento e publicado o v. Acórdão em 06.05.2020, sobreveio petição da parte Agravada em 27.05.2020 requerendo a suspensão do prazo processual em razão da Pandemia provocada pelo vírus Sars-Cov-2 (Covid 19) que restringiu a circulação de pessoas e ensejou a suspensão dos prazos por meio das Resoluções de números 313, 314 e 318 do Conselho Nacional de Justiça, bem como do Decreto Legislativo no 6 de 2020 de estado de Calamidade Pública. Alude aos artigos 6o e 222, §2o, do Código de Processo Civil e requer “seja recebida a presente justificativa de não atendimento do prazo concedido e requerendo conforme acima exposto, a suspensão dos prazos”. Manifestação da parte Agravante às págs. 1 e 2 do ID 16809640, reputando descabida a pretensão de suspensão do prazo processual. É a suma dos fatos. Embora se reconheça a excepcional situação por todos vivenciada em razão da Pandemia provocada pelo “coronavírus”, certo é que seu advento não enseja a suspensão do prazo processual nos presentes autos. Com efeito, o processo é eletrônico e acessível via plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJE, o que permite às partes visualizá-lo integralmente, inclusive as publicações dos atos processuais, bem como peticionar nos presentes autos para a defesa de seus interesses. Por sua vez, a Resolução no 314 de 20.04.2020 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que “os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais” (Art. 3o). Retomado o curso dos prazos processuais, o estado de calamidade pública em razão da Pandemia causada pelo Sars-Cov-2 reconhecido no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto no 40.924, de 26 de junho de 2020, e pelo Decreto Legislativo no 6, de 2020 em âmbito federal, não autorizam a suspensão dos prazos processuais. Prevê o Art. 6o-C da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus que “não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo no 6, de 2020”, o que não se aplica à hipótese dos autos. De igual forma, o Art. 222, §2o, do Código de Processo Civil dispõe que “na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses” e que “havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido”, o que também não é o caso dos autos. A par dessas considerações, INDEFIRO o pedido de suspensão dos prazos processuais em curso. Certifique a Secretaria eventual trânsito em julgado do v. Acórdão e, preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator